Tribunal: TJDFT
Processo: 0739134-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONTUMÁCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO PRIMEIRA FASE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de furto simples (art. 155, caput, do CP) e falsa identidade (art. 307, caput, do CP), à pena de 1 ano, 10 meses de reclusão e 5 meses de detenção, em regime semiaberto, além de 32 dias-multa.
II. Questões em discussão:
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição, com base no princípio da insignificância; (ii) estabelecer se há insuficiência de provas para absolvição; (iii) verificar a possibilidade de redução da fração de aumento da pena-base; (iv) analisar a compensação entre a multirreincidência e a confissão espontânea; (v) avaliar a alteração do regime inicial de cumprimento da pena; e (vi) decidir sobre a exclusão da pena pecuniária por hipossuficiência.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em absolvição se comprovado nos autos a autoria e a materialidade dos crimes por meio da palavra segura das vítimas, em ambas as fases, corroboradas pelo depoimento da testemunha e pela confissão extrajudicial do réu.
4. Afastada a tese de aplicação do princípio da insignificância diante da multirreincidência e contumácia do acusado na prática de crimes contra o patrimônio, o que evidencia elevado grau de reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
6. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
7. A fração de aumento da pena-base foi reduzida de 1/8 para 1/6, por ausência de fundamentação específica para a adoção da fração mais gravosa, resultando em pena-base mais benéfica ao réu.
8. Inviável a compensação entre a multirreincidência e a confissão espontânea, pois a jurisprudência admite a preponderância da agravante em razão da habitualidade delitiva.
9. A manutenção do regime inicial semiaberto é medida que se impõe, pois, trata-se de réu reincidente e com maus antecedentes.
10. A pena de multa é obrigatória por imposição legal.
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.